Tribunal: TJPA
Processo: 0813275-40.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813275-40.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI Nº 12.850/2013. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, mantendo a prisão preventiva, em razão de sua integração e atuação relevante na facção criminosa Comando Vermelho, no Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a adequação da fixação da pena-base no máximo legal a partir da valoração negativa de circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação de causas de aumento não descritas na denúncia; (iii) determinar a incidência da agravante do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e sua compensação com a confissão judicial; (iv) verificar a incidência das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (v) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A especial periculosidade e estrutura da organização criminosa Comando Vermelho justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, mas não autorizam, por si sós, a fixação da pena-base no máximo legal quando apenas duas circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

A exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, impondo-se sua readequação a patamar intermediário quando constatado excesso na fixação originária.

A agravante do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 incide legitimamente quando demonstrado o exercício de função de comando ou direção na organização criminosa, não configurando bis in idem em relação à culpabilidade.

A compensação integral entre a agravante do exercício de função de comando e a atenuante da confissão judicial é admitida pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo à prevalência da atenuante.

A aplicação de causa de aumento não descrita na denúncia nem objeto de aditamento viola o princípio da correlação entre acusação e sentença, impondo o afastamento das majorantes previstas no art. 2º, § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

As causas de aumento do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013 exigem demonstração concreta e individualizada de seus pressupostos, sendo inadmissível sua incidência com base em presunções genéricas sobre a atuação da facção criminosa.

A causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 incide quando demonstrado que a organização criminosa se vale estruturalmente do emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão do armamento ou a comprovação de uso direto pelo agente.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à periculosidade concreta do agente, revelada pela atuação estável em organização criminosa estruturada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A negativação de poucas circunstâncias judiciais não autoriza a fixação da pena-base no máximo legal, devendo ser observada a proporcionalidade na dosimetria.

É vedada a aplicação de causas de aumento não descritas na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

A agravante do exercício de função de comando em organização criminosa pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão judicial.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo incide quando comprovado seu uso estrutural pela organização criminosa, independentemente de apreensão.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 384; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 438.025/RJ; STJ, AgRg no HC 748.401/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.397.936/SP; STJ, HC 570.740/TO;
AgRg no REsp 143.071/AM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0813275-40.2024.8.14.0401
, em que são partes
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA
, como apelante, e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, como apelado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
readequar a pena-base
e
afastar as causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida,
inclusive quanto à agravante do art. 2º, §3º, à compensação da confissão, à incidência da causa de aumento do art. 2º, §2º, e à prisão preventiva
, fixando-se a pena definitiva da apelante em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial fechado,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0813275-40.2024.8.14.0401

APELANTE:
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que em 2023 foi instaurado inquérito policial para apurar a atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos municípios de Salinópolis e São João de Pirabas/PA. A investigação teve como ponto de partida a análise de dados extraídos de aparelho celular pertencente à integrante da facção (Klacirlene Vale de Araújo), que ocupava função de “orientadora-geral do Estado. A denúncia imputou à apelante a integração e promoção da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, a partir de elementos obtidos em investigação policial, especialmente dados extraídos de aparelho telefônico apreendido e regularmente periciado, os quais indicariam que a ré teria ingressado na organização em 2021, onde exercia o cargo de “Disciplina Final das Dívidas”, função relevante no interior da facção criminosa.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) erro na dosimetria da pena, com alegação de inadequada valoração das circunstâncias judiciais e fixação da pena-base no patamar máximo legal; (ii) nulidade da sentença em razão da aplicação de causa de aumento não descrita na denúncia nem objeto de aditamento; (iii) afastamento da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; (iv) afastamento das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da referida lei; e (v) revogação ou relaxamento da prisão preventiva, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
improvimento do recurso
, defendendo a correção da sentença quanto à condenação, à dosimetria aplicada e à manutenção da custódia cautelar.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal, no exercício da função de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, entendendo ausentes as nulidades suscitadas e adequada a reprimenda fixada pelo Juízo de origem, bem como presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.
À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhe a pena definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão
, além de
900 (novecentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva.

A defesa insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena, a aplicação de causas de aumento não descritas na denúncia, a incidência da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, a compensação da confissão judicial e a manutenção da custódia cautelar.

Passo ao exame.

1. Da dosimetria da pena – primeira fase – art. 59 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base
no máximo legal
, em
8 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Para tanto, consignou expressamente:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a apelante faz parte é o Comando Vermelho, reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia (...). Circunstâncias desfavoráveis, vez que o Comando Vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma resposta dura e efetiva.”

A fundamentação adotada, nesse ponto, é idônea. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, pode ser legitimamente valorada de forma mais gravosa quando demonstrado que a integração da apelante se deu no âmbito de organização criminosa de grande porte, altamente estruturada e dotada de expressiva capacidade ofensiva, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que a especial perniciosidade da organização criminosa Comando Vermelho constitui fundamento suficiente para a exasperação da pena-base sob o vetor da culpabilidade (HC 438.025/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/08/2018).

Todavia, embora legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a fixação direta da pena-base no patamar máximo legal, a partir da negativação de apenas duas circunstâncias judiciais, revela-se desproporcional, à luz do princípio da individualização da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de uma circunstância desfavorável autoriza a exasperação da pena-base no máxim o legal, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto, sob pena de excesso (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel.
Min
. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015 ).

Assim, impõe-se a readequação da pena-base para patamar intermediário, sem desautorizar o juízo de reprovação firmado na sentença. Considerando que foram negativadas duas circunstâncias judiciais, aplica-se a fração de 2/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (diferença de 5 anos), o que resulta no acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses ao mínimo legal.

Fixa-se, portanto, a
pena-base
em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além de
15 (quinze) dias-multa
.

2. Da segunda fase – agravante do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 e confissão judicial

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão judicial e a agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, em razão do exercício de função de comando pela apelante (disciplina final das dívidas), procedendo à compensação integral entre ambas, mantendo a pena no mesmo patamar da pena-base.

Não há reparos a fazer. A agravante decorre do
exercício de posição hierárquica específica
, reveladora de maior poder de decisão e influência na estrutura criminosa, circunstância autônoma e distinta da culpabilidade analisada na primeira fase, inexistindo bis in idem. A compensação integral com a confissão judicial está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito subjetivo à prevalência da atenuante.

Mantém-se, assim, a
pena intermediária
em
4 anos e 3 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa
.

3. Da terceira fase – causas de aumento

3.1. Art. 2º, §4º, inciso V – transnacionalidade

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo de origem aplicou a causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, inciso V, da Lei nº 12.850/2013, sob o fundamento de que seria “consabido” que a organização criminosa Comando Vermelho possui caráter transnacional, majorando a pena em dois terços.

Ocorre que a referida causa de aumento
não constou da denúncia
, tampouco foi objeto de aditamento, inexistindo, na narrativa acusatória, descrição fática específica apta a sustentar a imputação de transnacionalidade. A condenação com fundamento em circunstância não descrita na peça acusatória viola o
princípio da correlação
entre a acusação e a sentença e afronta diretamente o disposto no art. 384 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de
error in procedendo parcial
, restrito à incidência da causa de aumento, que não contamina a condenação pelo delito de organização criminosa, mas impõe o afastamento da majorante aplicada. Ainda que se cogitasse da possibilidade de emendatio libelli, é certo que a inclusão de causa de aumento exige suporte fático explícito na denúncia, o que não se verifica no caso concreto.

A inexistência de demonstração concreta de atos praticados em conexão direta com outros países ou de efetiva inserção da apelante em núcleo transnacional apenas reforça a impossibilidade de incidência da majorante, mas não constitui o fundamento principal do afastamento, que reside na violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp 2.397.936/SP).

3.2. Art. 2º, §4º, incisos I e IV – participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações

A sentença valeu-se de afirmações genéricas e de “sabença geral” acerca da atuação da facção criminosa, sem demonstração individualizada no caso concreto. Tais majorantes exigem prova específica, inexistente nos autos, razão pela qual devem ser afastadas, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação.

3.3. Art. 2º, §2º – emprego de arma de fogo

Cumpre destacar que
cada causa de aumento prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui pressupostos próprios e autonomia normativa
, não se admitindo presunção cruzada entre elas. A análise deve ser individualizada, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

A causa de aumento prevista no §2º, relativa ao
emprego de arma de fogo
, não exige, necessariamente, a apreensão do armamento ou a comprovação de seu uso direto pela apelante. É suficiente a demonstração de que a organização criminosa se vale estruturalmente de armamento como instrumento de sua atuação, circunstância que encontra respaldo no contexto fático-probatório delineado nos autos e na forma de funcionamento da facção, sendo entendimento já consolidado que a ausência de apreensão de armas não impede a incidência da majorante.

Aplica-se, portanto, a fração de
1/2
, resultando na pena definitiva de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
23 (vinte e três) dias-multa
.

4. Da prisão preventiva

Persistem os fundamentos da custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta do delito, a periculosidade evidenciada pela atuação estável em organização criminosa estruturada e o risco à ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. A jurisprudência admite fundamentação sucinta na sentença condenatória quando permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar (HC 570.740/TO).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento à apelação
para
readequar a pena-base
e
afastar as causas de aumento previstas no art. 2º, §4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
, mantendo-se a agravante do art. 2º, §3º, a compensação da confissão, a causa de aumento do art. 2º, §2º, e a prisão preventiva,
fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 06/03/2026